Tribunal: TJMT
Processo: 1026690-32.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026690-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRYQUE MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.561-83 (AGRAVADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (AGRAVADO), G. G. D. C. - CPF: 118.919.691-37 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTHUR HENRYQUE MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.561-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação Revisional DE CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. LIVRE NEGOCIAÇÃO, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante. Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.

(RAI 1013440-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1026690-32.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
.

AGRAVADO:
G. G. D. C
., menor representado por
ARTHUR HENRYQUE MONTEIRO DA COSTA e Outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CUSTOS LÉGIS

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
que, no âmbito da Ação r
evisional de contrato n. 1033855-07.2024.8.11.0041, ajuizada por
ARTHUR HENRYQUE MONTEIRO DA COSTA e outros
,
deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para determinar que a parte requerida promova a adequação e disponibilização das faturas vencidas e vincendas, da parte autora, para aplicar o reajuste anual de preço no percentual de 9,63 e 6,91%, em detrimento ao atual reajuste indicado nas faturas contestadas
de Ids. 164678234 e 164678233, até a prolação da sentença ou revisão da tutela,
sob pena de incidir multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem (Id. 167001133 – autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante suscita a ausência dos requisitos para à concessão da tutela antecipada, sustentando que os agravados não comprovaram a probabilidade do direito, nem o perigo de dano.

No mérito alega a legalidade dos reajustes anuais aplicados aos planos coletivos de até 29 vidas, com base na Resolução Normativa n. 565/2022 da ANS. Afirma
que os reajustes aplicados estão previsto
nas cláusulas n. 14, 15 e 16 das condições gerais da apólice, por essa razão não é possível declarar a nulidade de cláusula contratual, especialmente quando não amparado de prova técnica atuarial.

Pugna ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, revogando-se a tutela antecipada deferida
(Id. 240529672).

Preparo recursal recolhido em Id. 241484157.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, por meio da decisão monocrática proferida em Id. 241339674,

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, conforme Id. 220631682.

Em sede de contrarrazões, os agravados rebatem as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 245549691).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do agravo
(Id. 250702679).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação revisional de contrato de plano de Saúde c/c restituição de indébito
, movida por
G. G. D. C
., menor, representado por seus genitores e partes
ARTHUR HENRYQUE MONTEIRO DA COSTA
e
LYSSA GONÇALVES COSTA
, em desfavor do
BRADESCO SAÚDE S/A
, em q
ue discute suposta abusividade dos reajustes das mensalidades realizadas no plano de saúde coletivo e consequente substituição dos indexadores aplicados pela operadora, por aqueles estabelecidos pela ANS.

Narram que
desde a assinatura do plano de saúde, os autores têm sido sujeitados a aumentos estratosféricos sem que possam contestar e/ou negociar e, a
pós diversas tentativas de negociar a
mudança para um plano mais barato, restou infrutífera, razão pela qual,
moveu ação revisional contra a operadora de saúde e requereu a revisão do aumento abusivo.

Pois bem.

Discute-se se os reajustes impostos pelo plano de saúde às mensalidades devidas pelos agravados, em razão da sinistralidade e VCMH são ou não abusivos.

A tutela provisória é instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

Oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Fredie Didier Jr. sobre as tutelas, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.567, "verbis":

“A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal. (...) As atividades processuais necessárias para a obtenção de uma tutela satisfativa (..) podem ser demoradas, o que coloca em risco a própria realização do direito afirmado. Surge o chamado perigo da demora (periculum in mora) da prestação jurisdicional. (...) No intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa ou cautelar).”

Para a concessão da tutela de urgência, liminarmente, pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Soma-se a tais requisitos, a necessidade de os efeitos da tutela ser reversíveis, caso concedido, conforme dita o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não

restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

O agravante requer a reforma da decisão que determinou a adequação
das faturas vencidas e vincendas, substituindo os percentuais de reajuste de variação de sinistralidade dos anos de 2023 e 2024, pelos percentuais de 9,63% e 6,91% nas faturas indicadas (Ids. 164678234 e 164678233) até a prolação da sentença ou revisão da tutela.

O recurso não comporta acolhimento
.

Isso porque, o extrato vinculado ao Id. 164678234 demonstra que o valor da mensalidade saltou de R$ 2.780,06
(dois mil setecentos e oitenta reais e seis centavos) para R$ 3.494,13 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e treze centavos).

Verifica-se ainda que no ano de 2020 o índice de reajuste foi de 12,53%; no ano de 2021 o reajuste foi de 9,02%; no ano de 2022 o reajuste foi de 19,25%, e, em 2023 o reajuste alcançou 23,79%. Por fim, em 2024 o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde saltou para 20,96%.

No caso dos autos há previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária (Cláusula 14.3 – Contrato Id. 240529680). Contudo, é necessária dilação probatória, com a produção de perícia atuarial, para evidenciar possível desproporcionalidade.

No que diz respeito ao perigo de dano, afigura-se fácil de constatar o efeito nocivo da incidência do reajuste se efetivado, pois, o aumento da parcela mensal, em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Diante desta controvérsia, faz-se necessária cognição mais aprofundada, pois, a alegação aqui apresentada vai além da simples aferição da possibilidade de reajuste da mensalidade, em função do implemento de idade, entrando na esfera da boa-fé contratual para se aferir a aplicação do percentual no caso concreto.

Nesse contexto, o indeferimento da tutela de urgência importaria na denegação de justiça pelo comprometimento da própria prestação jurisdicional.

Finalmente, quanto ao requisito da irreversibilidade, este deve ser analisado sob a ótica da ponderação dos direitos tutelados, uma vez que o deferimento ou indeferimento da tutela afetaria ambos os litigantes.

Sobre a reciprocidade da irreversibilidade da tutela, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista ANDRÉ LUIZ BÄUML TESSER:

“O § 3º do art. 300 consagra a irreversibilidade do provimento como requisito negativo de concessão da tutela de urgência antecipada (de natureza satisfativa, portanto, e não cautelar), proibindo que a medida seja concedida quando houver perigo de tornar-se irreversível. Tal regra já era prevista no CPC/1973, no art. 273, § 2º. Em razão disso, a par das divergências doutrinárias sobre a natureza dessa irreversibilidade (se ela é fática ou jurídica) e qual seu alcance, a jurisprudência já vem determinando que esse requisito deve ser analisado caso a caso pelo juiz, mediando-se os interesses postos em juízo, especialmente quando há o perigo de irreversibilidade recíproca. Essa se faz presente quando a concessão da medida causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor. Nesses casos, adotando-se critérios de proporcionalidade, o juiz deve sopesar as circunstâncias específicas do caso concreto para decidir se concede ou não medida, não devendo significar de forma taxativa que, existindo perigo de irreversibilidade para o réu com o deferimento da medida, a antecipação de tutela não pode ser concedida..
(Código de Processo Civil Anotado, p. 503)”.

Neste sentido, trago julgados deste eg. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante
. 2.
Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
.

3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.
(N.U n. 1020791-87.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O reajuste anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão. Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.
(RAI n. 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022)”.

Nestes termos, necessária a prévia formação do contraditório nos autos principais, para que possa ser analisada a regularidade do índice aplicado pela operadora, eis que os reajustes dos contratos coletivos não se submetem aos limites estabelecidos pela ANS.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. SEGURADORA QUE ATRIBUI O AUMENTO À VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DA SINISTRALIDADE E DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE DO AUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO
.
I. Não obstante tratar-se, in casu, de contrato coletivo, no qual, quanto aos reajustes eventualmente nele aplicados, não há que falar-se em aplicação dos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, tal fato não impede, a priori, apreciação pelo judiciário acerca de eventual abusividade praticada pela operadora que possa prejudicar os usuários, nos termos dos regramentos do
Código Civil
,
Código de Defesa do Consumidor
e, ainda, do
Estatuto do Idoso
; II. Embora tenha sido especificado no contrato firmado entre as partes as 10 (dez) faixas etárias, bem como previsto o reajuste no percentual de 76,20% para a faixa etária a partir dos 59 anos, vislumbro que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (130%) é superior à acumulada entra a primeira e sétima faixa (97,88%), em aparente abusividade e dissonância aos termos da Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003; III. Ainda que os aumentos sejam decorrentes não só da mudança de faixa etária, mas também da variação de sinistralidade, e da VCMH, verifico que os reajustes aplicados pela operadora agravante nas mensalidades do agravado em um período de inferior a 01 (um) ano revelam um aumento de 141% (cento e quanta e um por cento), tendo em vista que o valor mensal passou de R$ 4.244,10 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) para R$ 10.240,45 (dez mil duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), o que demonstra ser cristalino o desequilíbrio contratual; IV. No que pertinente à redução de astreintes, considero que poderá esvaziar o objetivo e o poder da multa diária, bem como incentivará o descumprimento das decisões judiciais com imposição de tal espécie de multa, pois, acolher tal pleito é admitir que a parte descumpra a determinação judicial. Afinal, o quantum fixado em R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitado a 60 (sessenta) dias, a priori, afigura-se hábil, porque nem irrisório nem excessivo, a estimular positivamente o obrigado ao cumprimento do comando judicial; V. Agravo de instrumento improvido.
(
AI 0809947-60.2021.8.10.0000
, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, 3ª Câmara Cível, DJE 10/01/2022)”.

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, escorreita a decisão singular.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024